Tribunal: TJMT
Processo: 0001359-84.2008.8.11.0078
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001359-84.2008.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS LOURENTINO DE LIMA - CPF: 064.876.544-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO ANTONIO DE ARAUJO - CPF: 148.357.768-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE PEDRO DA SILVA - CPF: 861.747.462-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001359-84.2008.8.11.0078

APELANTE: JOSE CARLOS LOURENTINO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
SENTENÇA ANULADA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu que alega nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida para a audiência de instrução e julgamento, na qual foi colhida a prova oral e proferida a condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação válida do réu para a audiência de instrução e julgamento, por erro na indicação do endereço, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3. A tentativa de intimação pessoal do réu foi realizada em endereço diverso dos constantes nos autos, frustrando sua ciência quanto à audiência em que seria interrogado.

4. A ausência de diligência quanto ao endereço informado anteriormente pelo próprio réu, bem como o fornecido pelo Ministério Público, demonstra falha processual relevante.

5. Ainda que a defesa técnica tenha participado do ato, a ausência do réu comprometeu o exercício da autodefesa e viola o contraditório.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a nulidade por ausência de intimação pessoal quando evidenciado o prejuízo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:
"É nula a sentença condenatória proferida sem a prévia intimação pessoal válida do réu para audiência de instrução e julgamento, por configurar cerceamento de defesa, ainda que a defesa técnica tenha acompanhado o ato."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, arts. 185, 261, 363, 370 e 367.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.546.232/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024; AgRg no AREsp 2.507.134/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10.09.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001359-84.2008.8.11.0078

APELANTE: JOSE CARLOS LOURENTINO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação vertido pela Defensoria Pública em favor de JOSÉ CARLOS LAURENTINO DE LIMA, condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal pela prática do crime de tráfico de drogas, pelo qual foi apenado a [cinco] anos e 10 [dez] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 [quinhentos e oitenta e três] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

Aduz, em preliminar, a nulidade da audiência de instrução, em razão de não ter sido intimado para o ato. No mérito, sustenta que não há provas bastantes para a condenação, razão pela qual almeja a absolvição. Por derradeiro, almeja a isenção do pagamento das custas processuais, por não dispor de condições para arcar com elas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001359-84.2008.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O exame da preliminar arguida carece da análise aprofundada da cronologia dos fatos e das provas produzidas, razão pela qual será feito conjuntamente com o mérito recursal.

A denúncia narra o seguinte:

“No dia 19/07/2008, por volta das 0h30, na Av. Piratantan (esquina com o Bar Leonel e o Hotel Mato Grosso), em Sapezal, os acusados JOSÉ CARLOS LAURENTINO, CRISTIANE PEDRO DA SILVA e JOÃO ANTÔNIO DE ARAÚJO mantinham consigo a posse de 28 (vinte e oito) trouxinhas de pasta-base de cocaína, com o propósito de conjuntamente realizar a comercialização junto a usuários desta cidade.

Ao perceberem a aproximação das autoridades policiais, os acusados trataram de lançar ao solo o tóxico apreendido, com o propósito de conjuntamente realizar a sua comercialização junto a usuários desta cidade”.

JOÃO ANTÔNIO e CRISTIANE foram presos em flagrante e JOSÉ CARLOS conseguiu evadir-se.

A Delegada de Polícia responsável pela prisão, CÍNTHIA GOMES DA ROCHA CUPIDO, declarou na fase inquisitiva:

“Que nesta data, a condutora, junto do Policial EVAIR, por volta das 0h30, estavam realizando rondas pela cidade, quando realizaram a abordagem de pessoas que estavam na esquina do bar do Leonel, local este conhecido como ponto da ‘Pedra’, onde os suspeitos JOSÉ CARLOS LAURENTINO DE LIMA, conhecido como THIAGO, CRISTIANE PEDRO DA SILVA e JOÃO ANTÔNIO DE ARAÚJO, vulgo BAIANO, ao avistarem a viatura policial, dispensaram o entorpecente ao solo; ao ser efetuada a busca pessoal nos mesmos, nada foi encontrado, sendo que, ao fazer uma busca no chão, junto aos suspeitos, a Delegada de Polícia, de posse de uma lanterna, encontrou uma sacolinha de pano contendo 28 trouxinhas de substância análoga à pasta-base de cocaína; que quando JOSÉ CARLOS LAURENTINO DE LIMA, conhecido como TIAGO, percebeu que tinha sido localizada a droga, empreendeu fuga, sendo detido JOÃO ANTÔNIO DE ARAÚJO e CRISTIANE PEDRO DA SILVA E SOUZA; que imediatamente também foi acionada a Polícia Militar e diligências foram efetuadas na cidade à procura do fugitivo, mas sem sucesso; que JOÃO ANTÔNIO ARAÚJO e CRISTIANE foram conduzidos sem lesão corporal para esta delegacia, para as devidas providências”.

O IPC EVAIR corroborou tais declarações.

Interrogado, JOÃO ANTÔNIO respondeu que
“por volta de 0h300, nesta data, estava próximo das pessoas de nome JOSÉ CARLOS LAURENTINO e CRISTIANE PEDRO DA SILVA E SOUZA, sentado numa mureta em frente ao bar do Leonel, centro desta cidade, mas quer os conhece apenas de vista; que foram abordados por dois policiais civis, sendo que durante a revista, a Delegada de Polícia localizou um saquinho de pano no chão, próximo da CRISTIANE e do JOSÉ CARLOS, contendo drogas no seu interior; nesse momento, JOSÉ CARLOS saiu correndo, mas com o interrogando e com CRISTIANE nada foi encontrado na posse dos mesmos; que segundo o interrogando, a droga encontrada não pertence ao mesmo, como também não sabe dizer a quem pertence; que tem passagem pela justiça por acusação de incêndio em uma borracharia em que trabalhava”
.

CRISTIANE, por sua vez, admitiu ser usuária de entorpecentes e negou a propriedade da droga encontrada pela autoridade policial e disse não saber a quem ela pertencia,
“já que tanto o JOSÉ CARLOS quanto o BAIANO traficam”
.

Após ser interrogado, JOÃO ANTÔNIO conseguiu empreender fuga da cadeia pública de Sapezal, sendo que, em 22/07/2008, foi decretada a prisão preventiva dele.

JOSÉ CARLOS
, vulgo TIAGO, foi interrogado em 23/07/2008, afirmou ser usuário de drogas, mas negou a propriedade do entorpecente apreendido no local e
“não sabe a quem pertence”
.

Naquela oportunidade, informou seu endereço: Rua dos Lírios, s/nº, Cidezal II (república do Nelson), Sapezal.

CRISTIANE foi citada e apresentou defesa preliminar em 14/11/2008.

O laudo pericial atesta que a substância apreendida totalizava 4,23g [quatro gramas e vinte três centigramas] e testou positivo para cocaína.

Em 13/02/2009, o juízo singular rejeitou a denúncia em relação à CRISTIANE.

Em
08/04/2011
,
JOSÉ CARLOS apresentou defesa preliminar por meio de advogado constituído
, informando, no instrumento procuratório acostado, que residia na
Rua 26, Vila Goiânia, em Tangará da Serra/MT
[ID. 258366155, pág. 8].

Naquela oportunidade, o apelante se encontrava preso no CDP de Tangará da Serra desde 18/01/2011, quando foi detido em flagrante delito naquela urbe.

Em
19/05/2011
, a denúncia foi recebida contra JOSÉ CARLOS e JOÃO ANTÔNIO.

JOSÉ CARLOS foi citado por carta precatória na Comarca de Tangará da Serra, quando ainda se encontrava encarcerado no CDP local.

Em 24/02/2012 foi expedido o edital de citação de JOÃO ANTÔNIO [ID. 258366155, pág. 30].

No dia 11/04/2012, na audiência de instrução e julgamento, foi auscultada a testemunha CÍNTIA GOMES DA ROCHA CUPIDO, que reiterou a declarações prestadas na fase inquisitiva.

Em 15/04/2013, a testemunha EVAIR RODRIGUES DOS SANTOS foi inquirida por carta precatória na Comarca de Rondonópolis.

Em 09/09/2013, o Ministério Público requereu a expedição de carta precatória para a Comarca de Tangará da Serra, para interrogatório de JOSÉ CARLOS
, e a
suspensão do processo em relação a JOÃO ANTÔNIO
, uma vez que ele não havia sido citado pessoalmente até aquela data. Ambos os pedidos foram
deferidos pelo juízo em 30/09/2013
[ID. 258366155, pág. 86].

Nada obstante,
a Secretaria do Juízo não expediu a precatória para interrogatório de JOSÉ CARLOS
, limitando-se a expedir o mandado de prisão de JOÃO ANTÔNIO.

Os autos permaneceram
injustificadamente paralisados
até que o corréu JOÃO ANTÔNIO foi preso em São Félix do Araguaia, em
14/09/2022
.

Em 20/09/2022, apresentou resposta à acusação e requereu a revogação de sua segregação cautelar.

Em 03/10/2022, o Ministério Público apresentou o endereço atualizado de JOSÉ CARLOS, obtido em sistema interno daquela instituição [CAOP/CSI – ID. 258366186].

Nesse ponto, verifico que no referido documento constam dois endereços de JOSÉ CARLOS, quais sejam: 1º)
Rua/Av. São Pedro nº 86, Bairro Boa Esperança, Campo Novo dos Parecis/MT
; e 2º) Fazenda Sossego, Barra de Santo Antônio/AL.

O mandado de intimação foi expedido em 04/10/2022, constando nele seguinte endereço:
Travessa Vicente, nº 38
, Rua/Avenida São Pedro, nº 86, Bairro Boa Esperança, ambos em Campo Novo do Parecis/MT [ID. 258366187, pág. 1].

O Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado certificou o seguinte:

“CERTIFICO, e dou fé, em cumprimento ao r. mandado,
dirigi-me até a Travessa São Vicente, Boa Esperança, nesta cidade, e ali estando, DEIXEI de INTIMAR o acusado JOSÉ CARLOS LAURENTINO DE LIMA por não o ter localizado. Sendo que, na Travessa São Vicente, não possui a casa de nº 38
, conforma informa no mandado, e indagando na casa de nº 32 NW, fui informado pelo Sr. José Roberto Santana, que o mesmo ali reside desde o ano de 2000, e desconhece a pessoa do acusado. Certifico ainda, busquei informações nas casas vizinhas, mas não obtive êxito, sendo o acusado ali pessoa desconhecida. Certifico ainda, o telefone de contato informado no mandado é inexistente. Assim sendo, não tendo este Oficial de Justiça mais nenhuma informação do atual paradeiro do acusado, estando em lugar incerto e não sabido, devolvo r. mandado para os devidos fins. O referido é verdade.

Campo Novo do Parecis/MT, 17 de outubro de 2022.

(Assinado Digitalmente)

Joacyr Ormond Souza

Oficial de Justiça”.

No dia 25/10/2022, foi realizada a audiência de instrução,
sem que JOSÉ CARLOS tivesse sido intimado para o ato
, quando foi colhida a prova oral, apresentadas as alegações finais e prolatada a sentença condenatória.

O simples aclaramento dos fatos, cronologicamente narrados, são suficientes para concluir que:
1º)

JOSÉ CARLOS declarou, em 08/04/2011, o seu endereço residencial nos autos, em Tangará da Serra/MT, e
nenhuma tentativa de intimação foi realizada nele
, sendo descabida a alegação de que ele se mudou sem noticiar o novo endereço nos autos
;
2º)

O mandado de intimação expedido fez constar erroneamente “Travessa São Vicente nº 38”
,
enquanto o endereço atualizado, fornecido pelo Ministério Público, mencionava
“Rua/Av. São Pedro nº 86, bairro Boa Esperança, Campo Novo do Parecis”
.

Portanto, há uma sucessão de erros procedimentais que impediram a intimação de JOSÉ CARLOS para participar da audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que seria interrogado e poderia exercer sua autodefesa.

Evidentemente que a primeira tentativa de intimação deveria ter sido realizada no endereço residencial informado pelo réu, qual seja,
Rua 26, Vila Goiânia, em Tangará da Serra/MT
.

Caso restasse frustrada a intimação, as seguintes deveriam ser no(s) endereço(s) fornecido(s) pelo Ministério Público, um deles em Campo Novo do Parecis [Rua/Avenida São Pedro, nº 86, Bairro Boa Esperança] e o outo em Barra de Santo Antônio/AL [Fazenda Sossego].

Nada disso foi feito.

O mandado foi expedido com um endereço que não foi fornecido por nenhuma das partes
[Travessa São Vicente nº 38],
o que, obviamente, impossibilitou que o Oficial de Justiça intimasse JOSÉ CARLOS para comparecer à audiência de instrução e julgamento
.

Nesse passo,
fica evidente o cerceamento de defesa
, consoante se infere do recentíssimo precedente da Corte Cidadã:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVELIA DECRETADA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. TENTATIVA ÚNICA DE INTIMAÇÃO DO RÉU. NULIDADE. PREJUÍZO DEMONSTRADO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA, DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que não admitiu recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal. O recurso especial objetiva a nulidade do processo, alegando ausência de intimação pessoal do réu para a audiência de instrução e julgamento, na qual foi decretada sua revelia. A defesa sustenta que essa ausência de intimação violou o direito do réu de comparecer ao ato e se defender pessoalmente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de intimação pessoal do réu para a audiência de instrução e julgamento constitui nulidade processual com prejuízo à defesa; e (ii) se, em caso de reconhecimento da nulidade, a prescrição da pretensão punitiva deve ser declarada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 367 do CPP dispõe que o processo pode seguir sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente, não comparece sem motivo justificado, sendo de sua responsabilidade informar eventual mudança de endereço.
Entretanto, no caso concreto, não se verificou descumprimento desse dever pelo réu
. 4.
A jurisprudência do STJ considera que a ausência de intimação pessoal para audiência de instrução e julgamento pode gerar nulidade quando há demonstração de prejuízo, especialmente se o réu não pôde exercer plenamente a autodefesa
. 5.
A falta de intimação pessoal do réu para o ato processual comprometeu seu direito ao contraditório e à ampla defesa, especialmente considerando que ele foi condenado sem ter a oportunidade de se manifestar pessoalmente
. [...]
[AREsp n. 2.546.232/GO, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 31/12/2024].

Considerando que a coleta da prova testemunhal foi acompanhada pelo Defensor Público que representa os interesses do apelante, não vislumbro prejuízo na realização de tal prova, como já se pronunciou o STJ:

[...] 5. Considerando que a defesa técnica participou ativamente da audiência, formulando perguntas aos querelados, e que o réu é interrogado ao final da audiência de instrução e julgamento, deve ser acolhido o pedido subsidiário de aproveitamento dos depoimentos já prestados na presença do advogado constituído pelo agravado, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual. 6. Agravo regimental parcialmente provido, a fim de determinar o aproveitamento dos depoimentos prestados pelos agravantes na audiência de instrução e julgamento, determinando-se a intimação do agravado para que seja interrogado perante o juízo de origem. [...]
[AgRg no AREsp n. 2.507.134/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024].

Desse modo, concluo que a sentença deve ser anulada, por
falta de intimação válida do réu JOSÉ CARLOS
, a fim de que ele seja intimado para ser interrogado em juízo.

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida pela Defensoria Pública para
anular a sentença
prolatada pelo juízo de origem, a fim de que seja possibilitado ao apelante JOSÉ CARLOS LAURENTINO DE LIMA exercitar sua autodefesa em seu interrogatório judicial, para o qual deverá ser validamente intimado,
preservada a prova oral já produzida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025